Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA EXAMINADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENDIDA REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco a reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, sim, ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado examinou toda a matéria e decidiu de forma fundamentada, inexistindo o vício de omissão apontado, motivo pelo qual a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.